Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008164-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BERNARDETE BRUSAMARELLO - CPF: 811.887.229-72 (AGRAVADO), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAUDE COLETIVO – FALECIMENTO DO SEGURADO – TÉRMINO DE CONRATO COM O ESTIPULANTE – RELAÇÃO COM DEPENDENTE – PRAZO LEGAL JÁ EXPIRADO – PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL Á SAUDE. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatora. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Não se nega que, com o falecimento, em se tratando de seguro em grupo não reside mais qualquer vinculo da dependente em relação à empresa, dependência esta que configurava em face de seu companheiro, quando em vida, pertencer ao quadro da estipulante. O prazo para que a dependente continue a se beneficiar do seguro é de 02 (dois) anos. Mas, em face da peculiaridade atual, sobretudo em face da pandemia da COVID/19, aplicando a regra moral acima das leis positivas, para garantia da dignidade da pessoa da dependente, preceito constitucional insculpido pelo art.1o, inciso III, da CF/88, pode ser estendido este prazo para que oportunize a contratação de novo plano de seguro pela dependente. No caso, 90 (noventa) dias, contados do julgamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(S):

BERNARDETE BRUSAMARELLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
no 1013596-93.2021.8.11.0041 ajuizada por
BERNARDETE BRUSAMARELLO
, que deferiu antecipação de tutela
para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça a autora no plano/contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PLUS n. contrato no 00568341000006012, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como se abstenha de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano em relação à autora e/ou criar empecilho para sua manutenção, sob pena de multa diária.

Narra o recorrente que a autora agravada ajuizou a ação originária argumentando que, desde 01/04/2003, é beneficiária do contrato coletivo por adesão (
UNIMED PLUS COLETIVO ADESÃO FEDERAÇÃO) com a COOPERATIA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO – SICREDI CENTRAL/MT
, na qualidade de dependente, sendo titular do plano o Sr.
Gilberto Luiz Weihrich
, com quem vivia em união estável, mas que faleceu no dia 13/04/2019.

Afirma que também de acordo com a inicial, em 24/04/2019, a agravada se dirigiu à sede da
Unimed Cuiabá
, ora agravante, para informar o falecimento e tomar ciência das medidas que deveriam ser tomadas, oportunidade em que o preposto da agravante lhe teria informado que não seria possível permanecer naquele plano, tendo em vista que, com a morte do titular, na condição de dependente, perderia o benefício.

Alega que, no entanto, o mesmo preposto teria informado que concederia uma prorrogação do plano por 2 (dois) anos, e que após esse período o plano seria cancelado, com a possibilidade de optar por um plano diferente, oportunidade em que assinou um “
Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão
”, bem como a “
Declaração de Ciência
”, oportunidade que entregue um novo cartão de um novo convênio à agravada, com projeção do vencimento/cancelamento do contrato para 30/04/2021.

Aduz que na exordial, a agravada ainda expôs que, por possuir diversos problemas de saúde, não podendo, portanto, ficar sem o amparo de um plano de saúde para custear suas despesas médicas/hospitalares, ajuizou a ação originária, através da qual obteve a tutela nos moldes pretendidos.

Inconformada, recorre a UNIMED sustentando que a aplicação do CDC ao caso dos autos deve se dar de forma subsidiária, havendo de prevalecer a Lei 9.656/97, nos termos do seu art.35-G, devido a sua especialidade.

Sustenta que, embora não se negue que o falecimento da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes, nos termos do §3o do art. 30 da Lei n. 9.656/98, o §1o do citado artigo estabelece que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, o que já foi garantido à agravada.

Propala que essa prerrogativa é exatamente aquela prevista na alínea “a” do
item 6.1
da
Cláusula VI
, não havendo, com isso, falar-se em abusividade de tal ajuste, mesmo porque pactuada de forma clara e de fácil compreensão, na forma do art.54, §4o, do CDC e art.30 da Lei n. 9.656/98.

Defende não ter havido qualquer negativa de sua parte quanto à manutenção questionada pela agravada, eis que conforme esta confessa na exordial, foi-lhe alterado o plano para “BENEFICIO de 24 (vinte e quatro) meses”, com a possibilidade de migração, ao final de tal lapso, para um plano de saúde na modalidade individual.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 ao caso dos autos, porquanto restrita exclusivamente aos planos individuais/familiares, cuja regulação é diferente, tal como preveem o inciso VII do art.16 da Lei n. 9.656/1998 e art.1o da Resolução n. 14/98 da CONSU.

Ao fim, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

Em
decisum
de ID. n. 87418992, foi deferida a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, estendendo, porém, o prazo de cobertura contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que neste interregno a agravada pudesse encontrar outro plano de acordo com suas possibilidades.

Informações do juízo
a quo
no ID. n. 89350481.

Intimada, a autora agravada interpôs o Agravo Interno de ID. n. 90333490, pugnando pela retratação desta relatora, ou pela reforma da decisão monocrática pelo colegiado, revigorando os efeitos da decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência.

Para tanto, invocou a autora agravada a aplicabilidade do art.51, inciso IV, do CDC, por força da Súmula 604 do STJ, alegando que, nos termos da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Aduziu que a
alínea “b)”
do
item 6.1.
da
cláusula VI
do próprio contrato de plano de seguro, em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto na referida cláusula.

Invocando o art.423 do CC/2002 e §3o do art.30 da Lei n. 9.656/98, defendeu que tanto a jurisprudência do STJ como a desta Corte reconhecem que com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes, mediante aplicação analógica da mencionada Súmula Normativa n.13/2010 da ANS.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 93078485.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID. n.

93444492.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é bem verdade que
“segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.”
(STJ – AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)

Todavia, não é menos verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular
tem prazo certo
, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.”
(STJ - REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Nesse viés, importante frisar que a invocada Súmula Normativa 13/2010 da ANS, segundo o qual
“
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
,
é aplicável apenas aos contratos familiares, não podendo estender-se aos contratos coletivos por adesão
.

Embora até existam precedentes do STJ e até deste Tribunal prevendo a aplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS aos contratos coletivos, filio-me ao posicionamento no sentido de que, por força do art.8o da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS,
“em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998.”

Assim, consoante o que dispõe o
caput
e os §§1o e 3o, todos do art.30 da Lei n.9.656/98, o direito do dependente em permanecer como beneficiário do plano tem prazo fixo, variando entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses – a depender do tempo de duração da relação entre a operadora e o titular falecido –, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS vez que, diferentemente do que ocorre com os planos familiares, no coletivos por adesão a morte do titular faz desaparecer o vínculo como a estipulante, não podendo se protrair para além do prazo legal máximo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência entendida como prevalente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão. 4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.
7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Aliás, a
alínea “a”
do
item 6.1
da
Cláusula VI
do
Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares por adesão
, já trazia expressamente a previsão de que a prorrogação da cobertura contratual para o dependente supérstite tinha prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Vejamos:

“[...]

CLÁUSULA VI – CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PERMANÊNCIA NO PLANO

6.1.
- Ao usuário que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário beneficiário do plano, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, e desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, observando -se as seguintes condições:

a) O período de manutenção da condição de usuário do Plano de Saúde a que se refere o item 6.1, será de 1/3 (hum terço) do tempo de permanência no Plano, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses, extensivo tal benefício, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.”
(ID. n. 86921981 - Pág. 5)

Além do mais, assim que se dirigiu a um dos escritórios da operadora ré para requerer a prorrogação do contrato de adesão, a agravada foi cientificada da temporariedade da prorrogação, tendo subscrito a
Declaração de Ciência
de ID. n. 86921985 - Pág. 48 e do
Formulário de adesão, alteração e exclusão
de ID. n. 86921985 - Pág. 47, ocasião em que, além de receber
cartão de n. 00560108501000019 do novo convênio, tomou ciência inequívoca de que o vencimento/cancelamento do contrato estava previsto para 30/04/2021.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, confirmando a liminar recursal.

Consequentemente,
resta prejudicado
o Agravo Interno de ID. n.
93078485.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Colenda Câmara.

O voto da eminente Relatora está dentro dos predicados legais aplicáveis à espécie. Isto porque, com o falecimento do seu companheiro, em se tratando de contrato coletivo, não mais reside vinculo com a estipulante.

Contudo, ouso divergir da mesma em face de eu existem outros predicados que alicerçam situações superiores à interpretação do texto gélido da lei. Neste contexto, deve ser visto que estamos diante de uma pandemia pela COVID/19, aspecto que não pode ser desconsiderado para que seja dado tratamento diverso em algumas situações. Aliás, em termos de hermenêutica: ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas’. (Carlos Maximiliano, Hermeneutica e Aplicação do Direito, pag. 302).

Pois bem.

Não vejo como deixar a agravada desamparada neste instante peculiar que, de resto, poderia, ao afastá-la de qualquer possibilidade de consulta, sobretudo em face da pandemia dia a dia vai minando vidas neste país, ofendendo até o princípio da dignidade humana (art. 1o, III da CF), e, de consequência, para o caso, peculiar o posicionamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘As normas morais, acima das leis positivas’, de forma excepcional, provejo em parte o agravo formulado pela agravante no sentido de conceder em favor da agravada, o prazo de manutenção de sua inscrição no prazo de 90 (noventa) dias, contados do julgamento deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021